Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada (em relação ao disposto no Artigo 19, §§ 2o e 6o da Lei n. 12.153/2009).

II. Diversamente do suscitado pelo embargante, não subsiste expressa e específica ordem de suspensão do curso processual, seja do Relator do PUIL 372, seja da Presidência das Turmas Recursais do TJDFT, tanto que a matéria (necessidade de comprovação da notificação) tem sido objeto de contínuo julgamento pelos órgãos colegiados à míngua de qualquer notícia de sobrestamento do curso processual (e.g.: TJDFT, 3a TR, Acórdão n. 1218034, DJe 02.12.2019; 2a TR, Acórdão n. 1235364, DJe 17.03.2020; 1a TR, Acórdão n. 1249889, DJe 02.06.2020).

III. Além disso, conforme consignado na decisão ora revista, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei foi admitido em 13.04.2018, e o embargante não articulou o tema, seja em preliminar de contestação (em 10.06.2019), seja em recurso inominado (em 06.09.2019).

IV. E, ainda que assim não fosse, a questão não se amoldaria ao invocado precedente da Corte Superior, uma vez que os documentos colacionados pelo ora embargante não comprovariam a remessa e/ou o recebimento da notificação (no prazo legal) dos Autos de Infração impugnados pelo embargado (cerceamento do direito de defesa). No mais, mostra-se inviável a apreciação de documentos não inéditos (estariam há muito à disposição da embargante) em grau revisional, por força da preclusão e da indevida supressão de instância.

V. De resto, não verificado o dolo processual à condenação do embargante por litigância de má-fé (pedido formulado em contrarrazões).

VI. Embargos conhecidos e rejeitados.